Tribunal: TJPA
Processo: 0000039-60.1993.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000039-60.1993.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARIA VILANY PEREIRA, PEDRO KLEBER GALVAO DOS SANTOS, CLEA OLIVEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. CITAÇÃO VÁLIDA DE EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que extinguiu, de ofício, ação de execução de título extrajudicial sob fundamento de abandono da causa, apesar da citação válida de dois dos três executados e da ausência de requerimento por parte da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, quando há citação válida de réus e inexistência de requerimento da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 240 do STJ exige requerimento do réu para extinção por abandono após sua citação.

4. A sentença contrariou o entendimento sumulado ao extinguir o feito sem tal requerimento, apesar da citação regular dos executados.

5. A inércia da parte autora não supre a exigência legal nem justifica a extinção de ofício.

6. O recurso interposto demonstra o interesse da parte exequente no prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO ESTADO DO PARA S A contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de MARIA VILANY PEREIRA, PEDRO KLEBER GALVAO DOS SANTOS e CLEA OLIVEIRA GOMES.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, resolvo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da causalidade arcará a autora com custas e despesas processuais. Advirto que o não pagamento no prazo legal acarretará na inscrição em dívida ativa com atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda, conforme artigo nº 46 da Lei 8.328/2015.”

Em suas razões, o apelante argui erro na decisão recorrida, que reconheceu expressamente a citação dos executados Pedro e Cléa, mas fundamentou a extinção em julgado que tratava de hipótese diversa, na qual não havia ocorrido citação.

Alega que a sentença, embora fundada no artigo 485, III, do CPC, foi proferida de ofício, sem requerimento prévio de qualquer dos executados citados, contrariando a orientação consolidada na Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu.

Sustenta que houve válida integração da relação processual com a citação de dois dos três executados. Requer seja reconhecido o equívoco da sentença ao aplicar julgado referente a caso sem citação, quando nos presentes autos houve regular citação.

Postula o provimento do recurso para anular a sentença, rejeitando a alegação de abandono da causa ante a ausência do necessário requerimento da parte contrária, determinando-se o prosseguimento da execução.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 13290461 pág. 12.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sem requerimento da parte contrária validamente citada.

Os executados Pedro e Cléa foram regularmente citados. Portanto, operou-se a válida integração da relação processual.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 240, que estabelece: "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

A
ratio
dessa orientação jurisprudencial reside na proteção ao princípio dispositivo e ao contraditório. Após a citação válida, o réu passa a integrar a relação processual como sujeito de direitos. A extinção do feito por abandono representa situação favorável ao executado, que se vê livre da demanda. Por isso, cabe a ele manifestar interesse nessa consequência jurídica.

Não se trata de mera formalidade. O requerimento do réu constitui pressuposto indispensável para que o magistrado possa decretar a extinção por abandono de causa. Sem esse requerimento, falta condição de procedibilidade para a extinção.

No caso concreto, não consta dos autos qualquer manifestação dos executados Pedro ou Cléa requerendo a extinção do processo por abandono. A extinção foi decretada de ofício, por iniciativa exclusiva do Juízo de primeiro grau.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido a citação dos executados, colacionou julgado do Superior Tribunal de Justiça que expressamente ressalva: "Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a instauração da relação processual com a citação da parte requerida."

Ora, se o próprio julgado transcrito na sentença reconhece a inaplicabilidade da exceção quando há citação válida, não poderia o juízo de origem valer-se desse precedente para fundamentar a extinção no presente caso, em que a citação está expressamente consignada.

Há evidente contradição entre os fatos processuais reconhecidos na sentença e a fundamentação jurídica adotada para extinguir o feito.

É certo que o processo permaneceu paralisado por considerável período. Também é verdade que a exequente foi intimada pessoalmente e manteve-se inerte.

Contudo, essas circunstâncias, por si sós, não autorizam a extinção quando ausente o requisito essencial estabelecido pela Súmula 240 do STJ: o requerimento da parte contrária.

O abandono da causa não pode ser decretado de ofício quando o réu já foi citado. A citação válida integra o executado à relação processual, conferindo-lhe direito de influir no destino do processo, inclusive quanto à sua extinção.

Ademais, o apelante manifestou interesse no prosseguimento do feito ao interpor o presente recurso, demonstrando que não houve desistência tácita da execução, mas mera demora no cumprimento de diligências.

Sendo assim, a sentença recorrida violou a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça ao extinguir o processo sem que houvesse requerimento dos executados citados, devendo, portanto, ser anulada.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação de execução.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026